Tribunal: TJBA
Processo: 8114757-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114757-76.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DO SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral, decorrente de suposta ausência de notificação prévia para inscrição do nome do autor no SISBACEN, cadastro gerido pelo Banco Central do Brasil, por dívida informada pela instituição financeira Caixa Econômica Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre sua inscrição no SISBACEN enseja responsabilidade do credor e o consequente dever de indenizar por dano moral, mesmo sendo o SISBACEN um cadastro gerido por órgão distinto do credor.

III. Razões de decidir

O SISBACEN, ainda que mantenha natureza distinta dos cadastros como SPC ou SERASA, produz efeitos análogos de restrição de crédito e, portanto, exige observância ao art. 43, § 2º, do CDC quanto à notificação prévia.

Contudo, conforme a Súmula 359 do STJ, a obrigação de comunicar previamente o consumidor sobre sua inscrição negativa é do órgão mantenedor do cadastro – no caso, o Banco Central do Brasil – e não do credor que informa a dívida.

Não restando comprovado que a notificação prévia tenha sido enviada pelo órgão responsável, tampouco demonstrada conduta ilícita por parte da instituição credora, inexiste dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação prévia sobre inscrição em cadastro do SISBACEN não gera responsabilidade do credor, quando este apenas informa a dívida ao órgão mantenedor. 2. A comunicação prévia é encargo exclusivo do órgão responsável pelo cadastro, nos termos da Súmula 359 do STJ.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator